Tribunal: TJMT
Processo: 0040252-17.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040252-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMINER RODER SALIBA - CPF: 101.871.867-23 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ISSAM AHMAD ABDEL AL - CPF: 716.384.661-49 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO NO CURSO DA AÇÃO – PROCESSO POR DESISTÊNCIA DA AÇÃO - EXPRESSO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – CPC, ART. 85, §10 – ÔNUS SUCUMBENCIAL INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDO À PARTE AUTORA – TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER CUSTEADO PELA PARTE RÉ/LOCATÁRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Havendo perda do objeto da ação de despejo em razão do abandono do imóvel pelo locatário, o processo deve ser extinto por falta de interesse de agir superveniente. 2. O §10 do art. 85 do CPC dispõe que, nos
“casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.
3. Se o pedido de despejo tem por fundamento o término do prazo de locação do imóvel, o ônus sucumbencial deve ser suportado, em observância ao princípio da causalidade, pelo locatário/réu que deu causa ao ajuizamento da ação ao permanecer no imóvel quando já encerrado o prazo da locação e à revelia do proprietário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040252-17.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AMINER RODER SALIBA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Despejo por Denúncia Vazia
” (Número Único 0040252-17.2015.8.11.0041 - Código nº 1037355), ajuizada pela apelante contra
ISSAM AHMAD ABDEL AL
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, entendendo ter a autora/apelante pleiteado a desistência da ação, e, assim, a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 90252461).

A apelante aduz que noticiou que o apelado abandonou imóvel objeto da ação, e que já
“lograra obter a imissão na posse do imóvel”
por força da decisão proferida nos autos da ação de “Despejo por Infração Contratual”, ajuizada anteriormente pela apelante contra o apelado, tendo por objeto o mesmo imóvel, em trâmite pela 4ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá (Número Único n° 055579-70.20I3.8.l1.0041 – Código 852802)” (cf. Id. nº 90252467 - pág. 02), e por essa razão, expressamente requereu a extinção do processo por perda superveniente do objeto, não havendo falar em desistência da ação; defende que o ônus sucumbencial deve ser custeado pelo apelado por ter dado causa ao ajuizamento da ação ao não restituir o imóvel locado ao término do prazo de locação, pelo que, pede, pois, seja provido o recurso para, “
mantendo a extinção sem julgamento do mérito, corrigir-lhe a mira do fundamento da extinção terminativa, impondo ao réu apelado os ônus sucumbenciais ante ao princípio da causalidade
” (cf. Id. nº 90252467 - pág. 06).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 90252471/472, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 25.08.2015 a apelante ajuizou contra o apelado ação de “
Despejo por Denúncia Vazia
” dizendo que não obstante ter findado em 31.07.2015 o prazo de locação do imóvel localizado na Av. Getúlio Vargas, 1.356, centro, nesta Capital, o apelado permanece ocupando o imóvel; a apelante noticiou, ainda, que, o “
valor atual do locatício, dados os reajustes anuais, soma atualmente R$5.389,72 (...), e que muito embora não depositado em sua integralidade, é objeto de ação de consignação em pagamento n° 48568-87.2013.811.0041 (COD - 844768), perante a 7ª Vara Cível do Foro da Capital, atrelada ao despejo por falta de pagamento n° 55580-55.2013.811.0041 (COD - 852803), na mesma r. 7ª Vara Cível
” (cf. Id. nº 90251451 - pág. 9).

Durante o regular trâmite da demanda, em 14.03.2018 a autora/apelante informando que o apelado “abandonou o imóvel” e por essa razão requereu expressamente fosse extinto o processo “
por perda de objeto, condenando-se o inquilino
(réu/apelado)
aos ônus da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade
” (cf. Id. nº 90252455).

Instado a se manifestar sobre esse pleito, o apelado não se opôs à extinção do processo, mas, por outro lado, mencionando os autos da ação de Despejo por Infração Contratual movida pela apelante contra ele (Número Único n° 055579-70.20I3.8.l1.0041 – Código 852802), defendeu que o ônus sucumbencial deveria ser custeado pela apelante diante da “
falta de interesse de agir com a propositura da presente ação, pois é injustificável que seja proposta duas ações de despejo (...) com o mesmo objeto
” (cf. Id. nº 90252459).

Na sequência, sobreveio a r. sentença que, ignorando pedido expresso da autora/apelante para extinção do processo em razão da perda superveniente do objeto, homologou o “pedido de desistência da ação”, pleito que não foi formulado nos autos
(cf. Id. nº 90252461).

Sem mais delongas, diante da singeleza dessa questão, não é cabível a homologação da desistência da ação à falta de expresso pedido nesse sentido pela apelante, de modo que a extinção do processo tem por fundamento a perda superveniente do objeto diante do abandono do imóvel pelo apelado, como noticiado pela apelante (cf. Id. nº 90252455).

O §10 do art. 85 do CPC dispõe que nos
“
casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual responderá pelo ônus sucumbencial, esse compreendido pelas custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, cumprindo ao juiz perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito.

No pronunciamento do eg. STJ, “
com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios
” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 14.383/MG – Rel. Ministro Benedito Gonçalves – DJe 30/09/2011).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual” (STJ – 2ª TURMA – REsp 1262419/RJ – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 05/06/2012, DJe 13/06/2012).

No caso, conquanto o apelado alegue que não deu causa ao ajuizamento, dizendo ter a apelante ajuizado contra ele duas ações de despejo com pedido idênticos, essa assertiva não restou comprovada nos autos, frise-se que não há notícia de que os autos da ação de
Despejo por Infração Contratual
(Número Único n° 055579-70.2013.8.11.0041 – Código 852802), lide ajuizada anteriormente, tenha sido extinta por litispendência, tampouco restou comprovado ser hipótese de continência, inexistindo nos autos sequer comprovação do desfecho decisório daquela ação ou de qualquer outra movida pela apelante contra o apelado envolvendo o mesmo contrato de locação em discussão na presente ação.

Não há como se impor sucumbência à autora/apelante, considerando que postulou o despejo do apelado em razão do término do contrato de locação celebrado entre eles, cujo prazo findou-se em 31.07.2015 (cf. Id. nº 90252022), não tendo o apelando deduzido e comprovado qualquer assertiva que infirmasse a tese autoral quanto o encerramento do prazo de locação prévia e expressamente pactuado entre os litigantes; o apelado, portanto, foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda ao permanecer no imóvel, quando já encerrado o prazo da locação e à revelia do proprietário.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para extinguir o processo por perda superveniente do objeto e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o apelado/réu ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021